Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO LADO. LAVAGEM DE CALÇADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos morais e materiais em virtude de queda de consumidor em frente ao estabelecimento comercial vizinho à ré. 1.1. Pretensão da parte autora de reforma da sentença. Afirma que a responsabilidade da ré é irrefutável, uma vez que foi o funcionário da padaria que lavou o chão e molhou o piso onde caiu.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor. 2.1. Em casos como o dos autos, para a configuração do dever de indenizar, exige-se a comprovação, pelo consumidor, de satisfação dos seguintes requisitos: comportamento do fornecedor infrator, dano sofrido pela vítima e nexo de causalidade. 2.2. Considerando a incidência da legislação consumerista, a responsabilidade civil independe de prova da culpa (art. 14, CDC).
3. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
4. É incontroverso nos autos que, em decorrência da queda, o autor sofreu lesões no joelho, necessitou de cirurgia e foi afastado do seu trabalho. 4.1. A controvérsia gira em torno da perquirição acerca do nexo de causalidade entre a ação da requerida e o evento lesivo.
5. O autor não sofreu queda dentro do estabelecimento da ré, ou sequer, na calçada em frente. O acidente, queda da própria altura, ocorreu na calçada em frente ao estabelecimento ao lado da requerida. 5.1. De acordo com as fotografias juntadas aos autos, o estabelecimento da ré é revestido com piso antiderrapante e tapetes. Além disso, o piso em frente ao estabelecimento é áspero. 5.2. Soma-se a isso o fato de que as fotografias colacionadas aos autos, na inicial e na contestação, não demonstram que o piso se encontrava molhado, não é possível vislumbrar a presença de poças ou acúmulo de água decorrentes de lavagem. Destaca-se, ainda, que, de acordo com as fotos, o piso em frente à padaria não estava molhado.
6. Não há como impor à ré qualquer responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo autor.
7. Apelo improvido.